Tribunal: TJBA
Processo: 8005649-37.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8005649-37.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: HILDEGARTH DANTAS VON CZEKUS

Advogado(s)
:
ALBERTO JOAO DE ARAUJO SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N.º 407/1998. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na alegada ausência de direito A Autora na qualidade de servidora pública efetiva do Município de Camaçari, em computar, para fins de estabilidade econômica, o tempo em que exerceu cargo temporário junto ao mesmo ente público, na qualidade de servidor apenas comissionado.

2. A matéria é disciplinada pelo Estatuto dos Servidores Púbicos do Município de Camaçari – Lei municipal nº 407/1998, inexistindo qualquer distinção entre os servidores estatutários e os servidores não estatutários, para fins de estabilidade econômica. Precedentes desta Corte de Justiça.

3. Deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, para reconhecer o direito do impetrante, ora apelado, à percepção da estabilidade econômica, na forma de Vantagem Pessoal Identificada (VPI), nos termos e moldes do art. 86 da Lei municipal n.º 407/98.

4. Precedentes do TJ/BA.

Sentença mantida. Recurso não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Cível e Remessa Necessária n.
º
8005549-37.2021.8.05.0039
,
de Camaçari, em que fi
gura como Apelante
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, como Apelada,
HILDEGARTH DANTAS VON CZEKUS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, bem como integrando a sentença em sede de Remessa Necessária, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11